Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701281-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL contra decisão de ID 161078533 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., que indeferiu o pedido de fixação de multa. Afirma, em suma, que no curso do cumprimento de sentença, discutiu-se a quem competiria a energização da subestação; que a agravada, após nova intimação, realizou serviços complementares e necessários ao comissionamento, a cargo da concessionária; que o artigo 536 do Código de Processo Civil autorização a aplicação da multa no cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48342285). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A multa possui a finalidade específica de coagir o executado a cumprir a obrigação imposta em juízo de cognição sumária ou decorrente do título executivo judicial. Ou seja, trata-se de técnica executiva destinada a forçar alguém ao cumprimento, sem representar, como destacado pelo juízo a quo, medida remuneratória ao exequente. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, não se vislumbra, prima facie, a renitência absoluta do executado em cumprir a obrigação imposta na sentença. A construção e o respectivo funcionamento da subestação de energia elétrica no condomínio é ato que exige a participação de terceiros para o pleno funcionamento. Desse modo, ainda que não observado corretamente o prazo de seis meses previsto na sentença, não se verificou, até o presente momento, omissão ou atraso desarrazoado por parte da agravada, a justificar a imposição da multa. Imperioso ressaltar que, ao tempo em que requer o estabelecimento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, a parte agravante pleiteia também “a suspensão da obrigação de fazer pelo prazo fixado pela empresa Nova Engenharia”, ou seja, reconhece que o cumprimento total da obrigação de fazer demanda a prática de atos de terceiros. Além da ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra a existência de perigo de dano, a justificar a imediata imposição de multa. Competirá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão, por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora